Tribunal: STF
Processo: Súmula 569
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 569

É inconstitucional a discriminação de alíquotas do imposto de circulação de mercadorias nas operações interestaduais, em razão de o destinatário ser, ou não, contribuinte.

[{"tipo": "topico", "texto": "ICM: Alíquotas diferenciadas em razão do destinatário finalAgravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM. Alíquotas diferenciadas em razão do destinatário final. Impossibilidade do reexame de fatos e provas. Contrariedade ao art. 23, § 5º, daConstituição da República de 1967(alterado pelaEmenda Constitucional 23/1983).Súmula 569do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.[RE 226.516 AgR, rel. min.Cármen Lúcia, 1ª T, j. 23-3-2011,DJE67 de 8-4-2011.]"}]